Tribunal: TJPA
Processo: 0000429-73.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000429-73.2014.8.14.0401

APELANTE: JORGE WILLIAM ANDRADE DA SILVA, HECTOR LUIZ NASCIMENTO MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB E ART. 180, § 2º, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER ÀS DIRETRIZES DO ART. 226, DO CPB. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E SUBSIDIARIAMENTE DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONTUNDENTES DO COMETIMENTO DO DELITO. DELITO DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO
QUANTUM
DA MAJORANTE. ADEQUAÇÃO PARCIAL NECESSÁRIA NO TOCANTE A PRIMEIRA FASE DO SISTEMA DOSIMÉTRICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE NATUREZA COGENTE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS UM PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação qualificada, pois a materialidade e a autoria delitiva são incontroversas nos autos, não havendo qualquer dúvida de que o acusado, prevalecendo-se do seu comércio, adquiriu um cordão de ouro e um celular Samsung S4, objeto de crime anterior.

3. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima bem como o depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do Apelante, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso. De igual modo não há que se falar em participação de menor importância, quando comprovado o liame subjetivo da conduta dos réus.

4
.
No que tange ao pedido subsidiário para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal, em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base dos réus ao mínimo legal, no entanto, atendendo aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha necessária a reforma da pena do réu nos termos do voto.

5. O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

6. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal e penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar parcial provimento a um deles, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos vinte e três dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de maio de 2024.

Desemb. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
HECTOR LUIZ NASCIMENTO MARQUES E JORGE WILLIAM ANDRADE SILVA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa em regime semiaberto
, pela prática do crime de roubo capitulado no
art. 157 § 2º, I e II, do CPB
e
04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, em regime aberto, pela prática do crime de de receptação previsto no
art. 180, § 2º, I e II, do CPB
.

Narra a
denúncia (ID 12678333)
,
in litteris
que: “(...)
no dia 21/11/2013, por volta das 11h30min, a vítima Leonam Gondim da Cruz Júnior dirigiu-se até um salão de beleza localizado na Avenida Generalíssimo Deodoro, entre a Rua dos Mundurucus e Pariquis, bairro da Cremação e, quando se encontrava no interior do seu veículo marca "KIA", modelo SPORTAGE, placa OTN-0008, foi abordado pelo denunciado Augusto César, o qual, mediante a utilização de uma arma de fogo, exigiu os pertences da vítima. Dessa forma, temendo eventual violação a sua integridade física, entregou seu relógio de pulso marca "Technos" digital, um aparelho celular marca "Sansung" modelo "Galaxy" S-4, um cordão de ouro 18k e mais a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). Em seguida, o denunciado pediu a chave do carro e, após, montou na garupa de uma motocicleta vermelha que estava sendo conduzida pelo denunciado Hector Luiz Nascimento Marques e, assim empreendeu fuga. A testemunha Alexandre Sérgio Ribeiro Paixão relatou, em suas declarações, que estava conversando com alguns amigos em uma oficina auto-elétrica situada do outro lado da rua, quando percebeu que um indivíduo, portando uma arma, abordou a vítima que estava em um SPORTAGE. Na ocasião, referido indivíduo, após subtrair os pertences da vítima, subiu na garupa de uma motocicleta, a qual estava sendo conduzida por outra pessoa e evadiu-se. Os denunciados confessaram a autoria do delito em tela, sendo que o acusado Augusto Cézar informou que o indivíduo conhecido como Jorge William Andrade da Silva havia comprado por R$ 5.000,00 (cinco mil reais) os objetos produtos do roubo. Assim, comparecendo para prestar esclarecimento acerca dos fatos, Jorge William informou que não comprou os referidos objetos, relatando que em um certo dia, seu irmão Nivaldo lhe informou que um rapaz havia deixado em sua casa, um cordão e um celular para que Jorge os comprasse pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No entanto, Jorge pediu que seu irmão Nivaldo devolvesse os objetos, só que a pessoa que os havia deixado não passou mais para buscá-los, foi quando viu uma reportagem na televisão, em que dois indivíduos haviam assaltado o cordão de um desembargador momento em que deduziu que os objetos deixados em sua casa eram produtos do referido assalto, oportunidade em que os entregou na delegacia de polícia. De tal forma restam comprovadas a autoria e materialidade delitivas, comprovadas das declarações da vítima (fls. 07), do depoimento das testemunhas (fls. 09 e 57), da confissão dos denunciados (às fls. 22, 51 e 65), do Auto de Apresentação e Apreensão bem como o de Entrega (fls. 70 e 71 respectivamente)
(...)”.

Em
razões recursais (ID 12678382)
, a defesa de
JORGE WILLIAM ANDRADE SILVA
pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando, ainda, o princípio do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer que seja DESCLASSIFICADO o crime imputado ao apelante para a forma do art. 180, § 3º, do CPB, com a consequente substituição da pena de acordo com o que dispõe os arts. 43 e 44, do CPB.

Em
contrarrazões (ID 12678384)
, o digno representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Remetidos os autos à
Procuradoria de Justiça
, o Procurador Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

Em
razões recursais (ID 12203171)
, a defesa de
HECTOR LUIZ NASCIMENTO MARQUES
pugna PRELIMINARMENTE pela nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, que não obedeceu a forma do art. 226, do CPP. No mérito pela absolvição do apelante por ausência de tipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP), bem como, por insuficiência de provas, invocando, ainda, o princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, V e VII, do CPP)
.

Subsidiariamente, requer que seja a pena aplicada no mínimo legal, por serem totalmente favoráveis as circunstâncias judiciais.

Requer ainda, o afastamento do concurso de pessoas, com a aplicação da atenuante de coação (art. 65, III, alínea “
c
”, do CPB).

Por fim, requer a suspensão condicional da pena do art. 77 e seguintes do CPB, afastamento da pena de multa, aplicação do regime inicial de cumprimento de pena aberto e a possibilidade de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões (ID 12678388)
, o digno representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, a fim de que seja integralmente mantido o r. decisum de primeiro grau por ser obra de Direito e Justiça.

Nesta
Superior Instância
, novamente remetidos os autos a Procuradoria de Justiça, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo, apenas com a recomendação de que seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, consoante os argumentos ora expendidos.

É o relatório.
Realizada a douta revisão. O feito foi retirado de pauta em razão do pedido de sustentação oral do causídico do Réu Hector Luiz Nascimento Marques (ID 1809247).

Inclua-se o feito em Pauta de Sessão de Plenário Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1 Nulidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa - Apelante HECTOR LUIZ NASCIMENTO MARQUES:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa pela vítima não observou as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226, do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27.10.2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e
não poderá servir de lastro a eventual condenação
, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"(...) o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, a vítima, após ter comunicado a polícia do assalto que sofreu e descrever características físicas dos assaltantes, o acusado foi preso
confessando que era a pessoa que conduzia a motocicleta enquanto o corréu AUGUSTO CÉZAR CORREIA CAMPOS praticou o delito
.

Não há dúvidas quanto a existência do delito e a presença do réu HECTOR LUIZ NASCIMENTO MARQUES, no local do crime. O que tenta a defesa fazer em sede de mérito é comprovar que o réu não estava ciente da prática do delito, apenas por trabalhar como moto táxi, contratado para uma corrida pelo corréu.

Houve, consoante nova orientação, ratificação do reconhecimento por meio presencial, na seara preambular.

Em juízo, a vítima foi ouvida durante Audiência de Instrução e na presença do MP, do Juízo e do Advogado, declarou que reconhece o réu como autor do delito,
sem nenhuma dúvida
.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo, o que sequer ocorrera no caso.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se dera com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva, inclusive a confirmação do réu que conduzia a moto e estava na companhia de AUGUSTO CÉZAR, ainda que afirmando que não tinha ciência do delito, matéria que será analisada no mérito do presente acórdão.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.

ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. MÉRITO

2.1. Quanto ao pleito de absolvição do delito de receptação do Apelante JORGE WILLIAM ANDRADE SILVA:

A defesa do acusado
JORGE WILLIAM ANDRADE SILVA
traz insurgência relativa ao juízo de condenação, sob a alegação ausência de provas e desclassificação para a receptação na modalidade culposa do delito.

De início, cabe frisar que a defesa não nega que o apelante estava em poder dos referidos objetos. Na verdade, o que alega a defesa é que o apelante não comprou os objetos pertencentes a vítima
Leonam Gondim da Cruz Junior
, acrescentando que o réu de maneira espontânea compareceu diante da autoridade policial relatando como foram parar alguns objetos em suas mãos.

O pleito não merece prosperar
.

Como visto, a materialidade e a autoria delitiva são incontroversas nos autos, não havendo qualquer dúvida de que o acusado, prevalecendo-se do seu comércio, adquiriu um cordão de ouro e um celular Samsung S4, objeto de crime anterior.

A fim de evitar tautologia, transcrevo os bem lançados termos exarados pelo Procurador de Justiça (ID 12678385):

“(...)
A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 70); Auto de Entrega (fls. 71); Auto de Reconhecimento (fls. 28); e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Nesse contexto, destaca-se depoimento prestado pelo réu AUGUSTO CÉZAR CORREIA CAMPOS, o qual afirmou, de maneira convicta, que o cordão de ouro e o aparelho celular subtraídos da vítima LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR foram vendidos na mesma tarde do assalto, para o apelante JORGE WILLIAM ANDRADE DA SILVA conhecido como "Pará", pela quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo indicado, inclusive endereço deste - Rua São Miguel, entre Passagem Teixeira e Travessa 14 de Março, bairro da Cremação, Belém/PA Sendo assim, pode-se afirmar que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, restou devidamente comprovado, nos autos, que o apelante comprou os objetos roubados, os quais somente foram recuperados após os acusados do crime de roubo declararem, perante a autoridade policial, para quem tinham vendido os mesmos.

Dessa forma, cai por terra a alegação do apelante, no sentido de que os objetos teriam sido deixados com uma funcionária, para que esta guardasse, e que, quando tomou conhecimento de quem os bens eram provenientes de roubo foi até a delegacia devolvê-los, pois não encontra qualquer respaldo nos autos, tratando-se de alegação isolada, na tentativa de afastar a responsabilidade criminal do apelante, o que não se revela possível.

Considerando, então, que restou suficientemente demonstrado, pelo conjunto probatório carreado aos autos, que o apelante foi o autor do crime de receptação em comento, não há, nem de longe, que ser acolhido o pleito absolutório sob nenhum fundamento.

Da mesma forma, não comporta acolhimento o pedido de desclassificação para o delito de receptação culposa, tipificado no art. 180, caput, do Código, pois, no presente caso, não há como alegar que o apelante desconhecia a origem ilícita dos bens (...)”.

No caso o Apelante JORGE WILLIAM ANDRADE DA SILVA, verdadeiramente em sede judicial limitou-se a relatar que os bens da vítima foram entregues a duas moças que trabalham num restaurante ao lado de sua casa, onde também tem um negócio (uma banca). Que ao ser perguntado por policiais que foram até a sua residência e pediram para que o réu devolvesse os bens da vítima, relatou que não tinha nada para devolver.

Ocorre, que os relatos do réu não se coadunam com o seu depoimento em delegacia prestado na data de 17.12.2013 (ID 12678338). Vejamos:

“(...) compareceu espontaneamente nesta Seccional para prestar esclarecimento a respeito da presente apuração; QUE, afirma o depoente que não se lembra o dia exato, quando chegou em sua casa, fora informado pelo seu irmão NIVALDO de que um rapaz havia deixado em sua casa, um cordão e um celular para o depoente empenhorar ou comprar pelo valor de R$ 5.000,00; QUE, o depoente mandou seu irmão entregar os ditos objetos de volta ao referido rapaz, pois não tinha dinheiro e nem interesse; QUE, os dias se passaram e o dito rapaz não retornou para pegar os mencionados objetos de volta, foi então que o depoente ao ver uma reportagem na televisão, onde dois marginais que haviam roubado o celular e o cordão de um desembargador, concluiu que os mesmos objetos que estavam em sua mão eram os mesmos roubados daquela vítima. Assim sendo, veio imediatamente a esta Seccional e entregou o cordão de ouro e o celular (Galaxi) a esta Autoridade Policial; QUE, afirma ainda o depoente, que não conhece o rapaz, pois não chegou a ter contato com o mesmo. Perguntado ao depoente: Como explicar o motivo pelo qual o indiciado AUGUSTO CEZAR CORREIA CAMPOS, lhe aponta como sendo a pessoa que comprou o cordão e o celular pelo valor de R$ 5.000,00. Respondeu: Que o mesmo mente, pois não o conhece e nem chegou a ter qualquer tipo de contato com o dito indiciado. Como ainda, o mesmo deixou os mencionados objetos em sua casa para empenhorar ou para o depoente comprar pelo valor de R$ 5.000,00, com tudo, o depoente não tinha interesse, e esperou o mesmo retornar para lhe entregar de volta, como não retornou e o depoente constatou que os objetos eram produto de roubo, veio a esta Seccional e entregou ao diretor, explicando o que ocorrera. Perguntado ao depoente: Se já fora preso anteriormente. Respondeu: Já fora preso e processado antes, porém, não se envolve mais com nada ilícito (...)”.

Assim, é incontroverso nos autos que o recorrente recebeu os bens da vítima, que foram entregues pelos acusados, que em sede policial confessaram a prática do roubo, no entanto, negaram em sede judicial com o intuito de se livrarem das acusações de roubo à vítima.

Ocorre, que consta dos autos o Auto de Apreensão e Apresentação (ID 12678338 - Pág. 9), assinado pelo réu, apresentando um cordão de ouro de aproximadamente 71g (setenta e um gramas) e um celular Galaxy S4, o que tira totalmente a sustentação da defesa em sede de apelação.

Desse modo, havendo materialidade e provas da autoria, aliado ao liame subjetivo entre a conduta do réu e aquela descrita nos arts. 180, § 2º, do CP, a condenação é medida que se impõe.

Efetivamente, a tese defensiva é totalmente insubsistente, mormente porque veio desprovida de qualquer prova a sustentar a sua versão. O acusado nem sequer forneceu qualquer prova do alegado ou indicou a pessoa envolvida, como o seu irmão Nivaldo (mencionado no interrogatório policial) ou as moças que trabalham em um restaurante e receberam os bens da vítima, de dois rapazes, conforme o alegado.

Dito isso e sem necessidade de maiores digressões,
voto pelo desprovimento do recurso defensivo no ponto, mantendo a condenação do apelante pela prática do crime de receptação qualificada
, já que o exercício de atividade comercial pelo apelante foi amplamente comprovado nos autos,
não havendo falar em desclassificação para receptação simples tampouco pela modalidade culposa do delito
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIME COMETIDO CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 180, §1º E 2º, ART. 311 E 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. NO MÉRITO, PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, BEM COMO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES E CULPOSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, AFASTADA A PRELIMINAR, DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. NÃO HÁ DÚVIDAS QUE EXISTIAM, NO CASO CONCRETO, AS FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA BUSCA VEICULAR, POR CONSEQUÊNCIA, LEGITIMAR A ATUAÇÃO ESTATAL. NO CASO, OS AGENTES POLICIAIS FORAM INFORMADOS ESPECIFICAMENTE ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO, DE MODO A CARACTERIZAR AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRELIMINAR RECHAÇADA.

2. RECEPTAÇÃO. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA TRANQUILA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, SE O BEM HOUVER SIDO APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO, CABE À DEFESA APRESENTAR PROVA ACERCA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM OU DE SUA CONDUTA CULPOSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SEM QUE SE POSSA FALAR EM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA"(AGRG NO ARESP 1616823/SP, DJE 29/05/2020). NA HIPÓTESE, A DEFESA NÃO LOGROU COMPROVAR QUE O APELANTE SABIA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM OU MESMO QUE AGIU COM CULPA, SENDO QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS DEMONSTROU QUE O ACUSADO TINHA PLENO CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DO BEM, NÃO HAVENDO FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES E CULPOSA.

3. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSOANTE ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CÂMARA, "A AUTORIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CP NÃO SE COMPROVA APENAS QUANDO O AGENTE É DESCOBERTO ADULTERANDO ALGUM SINAL IDENTIFICADOR DO VEÍCULO, MAS, TAMBÉM, QUANDO RESTA APREENDIDO AUTOMÓVEL ILEGALMENTE MODIFICADO EM SEU PODER E O ACUSADO NÃO CONSEGUE APRESENTAR TESE DEFENSIVA PLAUSÍVEL". IN CASU, CONQUANTO A TESTEMUNHA TENHA SIDO A PESSOA ENCONTRADA NA POSSE DO BEM, A PROVA DOS AUTOS EVIDENCIA QUE O RECORRENTE LHE VENDEU O VEÍCULO JÁ COM O CHASSI ADULTERADO.

4. USO DE DOCUMENTO FALSO. A EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO PÚBLICO VERDADEIRO, PORÉM ADULTERADO, RESTOU DEVIDAMENTE VERIFICADO MEDIANTE LAUDO PERICIAL, CONFIGURANDO O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL.

5. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE. CONSOANTE O ENTENDIMENTO PREVALECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL, APLICÁVEL À ESPÉCIE: "O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, UMA VEZ CONCEDIDO, E NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA DECAÍDO DE TAL DIREITO, PERDURA PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO E EM TODOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO" (AGINT NO ARESP 1316296/SC, REL. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJE 24/05/2019).

(TJSC, Apelação Criminal n. 0015271-28.2019.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Machado Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 21-11-2023).

Desta forma não há que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito.

2.2. Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado. Apelante HECTOR LUIZ NASCIMENTO MARQUES:

A defesa de HECTOR LUIZ NASCIMENTO MARQUES alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado, aduzindo que a palavra da vítima não é firme ao indicar o apelante como um dos autores do delito.

Aduzindo em razões recursais, como dito alhures, que não houve tipicidade na conduta do réu, que apenas estava conduzindo a moto, na atividade de mototaxista, a qual exerce.

A defesa do apelante HECTOR LUIZ, tenta a todo custo fazer acreditar que o réu não tinha conhecimento que AUGUSTO CÉZAR CORREIA SAMPAIO (corréu) cometeria o assalto e que posteriormente ao delito foi coagido por CÉZAR AUGUSTO a deixá-lo no destino final.

De pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

A vítima LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, na data de 21.11.2013 (ID 12678334), em sede policial prestou o depoimento dos fatos narrados na denúncia, declarando
in litteris
, que “(...)
QUE; por volta de 11:30 horas de hoje, dirigiu-se até um salão de beleza localizado na Av. Generalíssimo Deodoro, entre Rua dos Mundurucus e Pariquis, bairro da Cremação e quando ainda encontrava-se no interior do seu automóvel Marca Kia, Modelo Sportage, Placas [omissis], foi inesperadamente abordado por um solitário assaltante magro, alto, magro, com boné, o qual inicialmente perguntou-lhe a hora, para em seguida sacar de uma arma de fogo do tipo revólver, niquelado, anunciando que tratava-se de um assalto, exigindo seus pertences. Temendo pela violação de sua integridade física foi obrigado a entregar o seu relógio de pulso marca Technos digital; Aparelho Celular Marca Sansung, Modelo Galaxy, modelo S-4, habilitado junto a Operadora Claro sob o Ne [omissis], a quantia de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) e um Cordão de Ouro de 18 Quilates. Ato contínuo o marginal pediu-lhe as chaves do seu veículo e logo em seguida montou na garupa de uma motocicleta de cor vermelha, que estava sendo conduzida por um indivíduo de estatura mediana, moreno, que estava sem capacete, evadindo-se no sentido da Rua dos Caripunas. O assalto foi presenciado por várias pessoas que passavam pelas imediações.
(...)”.

Em Juízo, a vítima relatou claramente a conduta do Apelante, que reconhecia os dois acusados do delito de roubo, afirmando que foi abordada pelo réu AUGUSTO CÉZAR CORREIRA CAMPOS, e que quem conduzia a motocicleta era o acusado HECTOR LUIZ NASCIMENTO MARQUES, ora apelante. Afirmou qual direção os réus seguiram após o cometimento do delito, descrevendo ainda, a manobra que o veículo realizou. Não havendo dúvidas da existência da unidade de desígnios no cometimento do assalto.

Verifica-se assim, que o Apelante HECTOR LUIZ tenta desconstituir o depoimento prestado pela vítima totalmente harmônico, buscando criar uma dúvida inexistente, apenas por ter sido relatado a cor da moto diferente do depoimento de outra testemunha (Alexandre), prestado em sede policial, que sequer foi ouvido em Juízo.

Com a vítima reconhecendo o réu, tanto em sede policial, como ratificando com clareza em Juízo que o Apelante e o corréu praticaram o delito, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não há que se falar em absolvição ou nulidade.

Há declaração de certeza da vítima, especialmente por explicar com clareza de detalhes a situação a que foi submetida, não trazendo o Apelante, nada mais além do que meras alegações de inocência e ter sido forçado à prática do delito (coação).

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo pelos depoimentos judiciais da vítima e até mesmo pelos interrogatórios dos acusados tendo em vista o desencontro das informações prestadas em sede policial e em Juízo.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a apreensão e a prova testemunhal estão em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima e pelos réus.

Não faz o menor sentido falar em absolvição.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.

2.
Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (grifei)

3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ANTE A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE INVESTIGATIVA EM RAZÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO. É cediço que, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do C. STJ, revendo anterior interpretação do art. 226, do CPP, decidiu que o reconhecimento de pessoa suspeita deve atender, sob pena do tornar-se inválido, os procedimentos previstos na legislação processual. In casu, embora o ato de reconhecimento do réu pela vítima não tenha observado o aludido ditame legal, a condenação teve suporte em outras provas produzidas, como o depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado logo após o delito, na fase de inquérito, e do ofendido, em ambas as fases processuais, confirmando a apreensão do bem subtraído em poder do réu, a quando da prisão em flagrante em local próximo da prática criminosa, elementos que formam um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a sustentar a condenação do recorrente
. 2) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA. A consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050-RJ). 4) REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, extrai-se que o réu não possui condenações com trânsito em julgado por fatos anteriores ao crime apurado nos autos ora em análise, de modo que os mesmos não podem macular seus antecedentes, justificando a redução da pena corpórea e pecuniária para o mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, as quais exasperadas em 1/3 (um terço), face à causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, totalizaram em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE DO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME. - Grifei

(11889222, 11889222, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-25)

Sendo assim,
não há que se falar em absolvição
do crime de roubo pelas teses de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria,
nem pela nulidade ante a ausência do reconhecimento na forma do art. 226, do CPP
.

2.3. Da Exclusão da Majorante do Concurso de Pessoas e da Participação de Menor Importância:

Pugnam pela
exclusão da majorante do concurso de pessoas, haja
vista que não restou configurado o liame subjetivo entre os agentes, uma vez que não foi identificado outro partícipe no delito em questão.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório da testemunha ouvida durante a instrução processual.

Percebe-se pelo
modus operandi
crime, que o apelante e o comparsa agiram com nítido propósito criminoso, comunhão de esforços, e divisão de tarefas, desde a elaboração do crime, quando praticaram o delito.

Enquanto um dos acusados (AUGUSTO CÉZAR) abordou a vítima (LEONAM), o outro réu (HECTOR LUIZ), ora apelante, estava aguardando na motocicleta para dar rota de fuga, tendo sido esclarecido pela vítima as manobras realizadas pelos réus após o delito, se direcionado no sentido da Rua Caripunas, lado esquerdo do ponto de visão da vítima.

Observo ainda, que a vítima relatou que viu o acusado, HECTOR LUIZ, estar em vigília aguardando AUGUSTO CÉZAR subtrair os bens da vítima, informando que o HECTOR estava com camisa de mototáxi e estava olhando ao redor verificando a área para dar fuga ao roubo.

Ao que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS
. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO
PENAL
. (...) 3.
PEDIDO DE
EXCLUSÃO
DA
MAJORANTE
DO
CONCURSO
DE
PESSOAS
: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A
MAJORANTE
DO
CONCURSO
DE
PESSOAS
NO
ROUBO
QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA
. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”

(TJE/PA, 2020.00847096-73, 212.551, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PENAL
, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12) (GRIFEI)

Desta forma, não há que se falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas devidamente aplicada, ou mesmo em participação de menor importância por parte do Apelante Hector Luiz Nascimento Marques, não havendo provas que houve coação do corréu para o Apelante praticar o delito.

2.4. Pedido para aplicação da pena no mínimo legal, e ainda, da aplicação da atenuante de coação (art. 65, III, “
c
”, do CPB):

Nesta fase entendo que agiu com certo descuido o Magistrado
a quo
, eis que desde a primeira fase da dosimetria da pena não apurou devidamente os critérios do art. 59, do CPB.

Assiste razão defesa
do apelante quanto a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, diante da ausência de motivação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, não merecendo, no entanto, o que requer no tocante a causa de aumento de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria. Desta forma, reputo necessária reanálise da dosimetria da pena.

A decisão vergastada assim se pronuncia (ID 12678379), na parte que interessa:

“(...) DA DOSIMETRIA DA PENA:

a) DO CRIME DE ROUBO.

(...)

Quanto à
culpabilidade
do réu HECTOR LUIZ NASCIMENTO MARQUES, sua conduta é altamente reprovável eis que percorreu todo o iter criminis, apossando-se da res furtiva, afastando-se do local com a res furtiva;
o réu registra antecedentes criminais
(fl. 375); sobre a
conduta social
não se tem notícia nos autos;
personalidade
não analisada;
motivos
não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva;
circunstâncias
do crime lhe favorecem visto que não teve contato em nenhuma momento com a vítima;
consequências
extrapenais foram graves, uma vez que as consequências do pós crime foram danosas para a vítima; quanto ao
comportamento da vítima
não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito

Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, § 2°, I e II do CP, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes de pena.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 301 (trezentos e um) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva, eis que inexistem causas de diminuição de pena.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime SEMIABERTO, em estabelecimento prisional apropriado do Estado (art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal).

Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP. Sem custas, vez que foi defendido por Defensor Público
(...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou as penas-base dos recorrentes sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, dentro do que preconiza a lei quando prevê a modalidade criminosa.

Quanto aos
antecedentes criminais
, são-lhe favoráveis, eis que, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu, conforme Certidão de Antecedentes Criminais (ID 12678369).

Em relação à
conduta social e personalidade,
não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias do crime,
tenho-as como desfavoráveis à espécie tendo em vista que cometeu o crime desfazendo-se imediatamente do produto do crime entregando um cordão e um celular a um receptador pela quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

As
consequências do delito
que devem ser naturais à espécie, verifico que o prejuízo suportado pela vítima foi reavido – aparelho de telefonia celular e cordão de ouro – não se mostrando mais expressivo do que aqueles inerentes aos crimes contra o patrimônio tendo em vista que as consequências "
devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
" (HC 497.243/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 08/04/2019).

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Feitas estas considerações têm-se, agora, uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias) ao réu e uma neutra. Merece, portanto, que seja fixada a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, isto é, com afastamento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável (uma). Relembrando que o mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes e atenuantes, não havendo que se falar em atenuante da coação (art. 65, III, “
c
”, do CPB), pois não houve comprovação de que teria sido o réu HECTOR LUIZ NASCIMENTO MARQUES coagido à prática do delito, especialmente por ter sido verificado que estava em guarda para garantir a fuga após o crime.

Na
terceira fase da dosimetria
mantenho o aumento da pena em 1/3 (um terço) do
quantum
anterior, antes a causa de aumento do § 2º, inciso II, do CPB - concurso de pessoas.

Ficando a pena
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Desta feita, fica estabelecida a pena
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
, para fins de fixação do regime inicial, totalizando
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
REGIME SEMIABERTO
de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “
b
” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.

Não há que se falar em suspensão da pena, nem em substituição por restritiva de direitos,
pois indevido em relação ao
quantum
aplicado.

2.5. Do direito de recorrer em liberdade do apelante HECTOR LUIZ NASCIMENTO MARQUES:

Por fim, objetiva o sentenciado o direito de apelar em liberdade. Contudo, tal pleito não pode ser deduzido no presente recurso, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o Órgão Fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas Corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

2.6. Da Pena de Multa. Almejado Afastamento ou Redução:

Por derradeiro, clama a defesa do recorrente pelo decote da pena de multa, diante da sua precária situação socioeconômica.

Sem razão
.

A
pena

pecuniária decorre
de mandamento
legal
, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a
pena pecuniária
é
consequência
da
própria condenação penal
, é
penalidade
que
decorre
de
imposição legal
; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código
Penal
Brasileiro preceitua que na fixação da
pena
de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a
pena pecuniária
observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, e NEGO PROVIMENTO ao apelo de JORGE WILLIAM ANDRADE SILVA, e dou PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de HECTOR LUIZ NASCIMENTO MARQUES, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 23 de maio de 2024.

Desemb. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/04/2024